Tribunal: TJMT
Processo: 1008804-36.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008804-36.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DILVA MARIA SOFIATTI - CPF: 430.798.730-68 (APELANTE), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), EDSON DAL MOLIN - CPF: 451.710.259-91 (APELADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO CONCERNENTE EM ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE EMBASA A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE NA ÉPOCA DA REALIZAÇÃO DO ATO JURÍDICO – INCAPACIDADE PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL NÃO COMPROVADA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO ATO QUESTIONADO – LITIGANCIA DE MÁ FÉ – NÃO ACOLHIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Para reconhecer de nulidade de atos praticados independentemente de sentença de interdição, é necessário a demonstração inequívoca da incapacidade ao tempo do ato, não havendo como invalidar o ato quando não demonstrado de forma inequívoca a sustentada incapacidade no presente caso, especialmente, se a prova pericial realizada é conclusiva em outro sentido

O artigo
373
do
Código de Processo Civil
estabelece um critério na distribuição do ônus da prova, a qual incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, produzindo prova acerca da matéria fática que alega em sua petição inicial. Se não restou comprovada a alegada incapacidade civil quando da realização do ato jurídico, não há como anular o negócio jurídico entabulado entre as partes.

Não há falar em aplicação de multa por litigância de má fé pelo fato de a parte ingressar em Juízo buscando resguardar supostos direitos ainda que julgada improcedente a demanda, visto que apenas exerce direito constitucionalmente garantido.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008804-36-2020

APELANTE: DILVA MARIA SOFIATI

APELADO: EDSON DALMOLIN

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Dilva Maria Sofiatti
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
julgou improcedente os Embargos à Execução
propostos pela Apelante ao
fundamento de que não há certeza quanto a existência e do grau da incapacidade à época dos fatos, mesmo que posteriormente a parte tenha sido considerada incapaz por decisão judicial de interdição
. Condenou a Embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que o Juízo entendeu pela improcedência dos pedidos formulados na inicial, sob fundamento de que a perícia médica aponta pela falta de provas da incapacidade da Autora na época dos fatos
, não havendo elementos para concluir que a Autora não tinha condições mentais plenas ou que era incapaz de exercer suas atividades na ocasião da realização do negócio jurídico questionado.

Assevera que o negócio jurídico foi realizado quando a Autora já estava acometida por doença de Alzheimer, não possuindo capacidade jurídica para sua realização.

Assevera que o perito afirmou que
há elementos, sob o ponto de vista da evolução natural da doença e critério de temporalidade, plausibilidade de que a pericianda já fosse portadora da doença, em estágio leve, na época dos fatos.

Sustenta que o Magistrado não se ateve a informação do laudo técnico que ratificou a informação de que a autora já era portadora da doença (Alzheimer) na época dos fatos, acrescentando que além da perícia, há os laudos médicos que fazem prova da incapacidade da Autora, ou seja, confirmam que a Autora era portadora da enfermidade desde quase dois anos antes da realização do negócio jurídico (10/06/2015).

Alega que configura ato fraudulento a alienação de imóvel por quem não tem capacidade para praticar atos da vida civil, argumentando que não possuía capacidade para realizar o negócio jurídico, conforme provas acostadas aos autos.

Argumenta que embora tenha realizado o negócio jurídico na presença do Tabelião este não tinha condições de saber da incapacidade da Apelante, ademais, embora tenha sido ajuizada ação de interdição após a realização do negócio jurídico no, entanto, a incapacidade da Apelante já existia e tem o condão de macular referida negociação.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para declarar a nulidade de todos os atos e negócios jurídicos realizados pela Apelante praticados após o acometimento da doença de Alzheimer.

Nas contrarrazões
o Apelado sustenta
ofensa ao Princípio da Dialeticidade
, argumentando que o presente recurso foi interposto pela Apelante, porém, das razões recursais verifica-se que a decisão impugnada na referida peça não é a sentença proferida no presente processo Embargos à
Execução 1008804-36-2020 mas sim a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato Ilícito Autos n. 1022114-25-2019),

também da Terceira Vara conexo ao presente feito.

Afirma que a Apelante busca questionar sentença proferida nos Autos n.
1022114-25-2019)
também da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, sendo
que referida circunstância é incontestável como se observa da peça recursal pleiteando a declaração de nulidade dos atos e negócios jurídicos realizados por Dilva Sofiatti porque acometida de Alzheimer, notadamente, a escritura pública de compra e venda e cancelamento dos registros e averbações posteriores e manutenção da Autora na posse do imóvel.

Argumenta que a Autora não impugnou especificamente a sentença prolatada no presente feito, de forma que o recurso não deve ser admitido em razão de ofensa ao Princípio da Dialetivcidade.

No mérito
verbera que
o presente recurso se origina
dos Embargos à Execução opostos por Dilza Maria Sofiatti contra Edson Dal Molin, (1008804-36-2020 na Execução (1002814-64-2020),
onde a mesma questiona o objeto da Execução de Título Extrajudicial em trâmite pela Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
que tem como fundamento o Contrato de Confissão de Dívida e Minuta de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária lavrada em 10 de junho de 2015
, tendo como devedores Almir Sofiatti e sua esposa Sandra Colpani Sofiatti.

Sustenta que a Apelante argumentou que quando da realização do negócio jurídico, ou seja,

quando assinou referido documento não possuía capacidade para realizar os atos da vida civil, já que sofria de Alzheimer desde 2012.

Alega que apesar dos argumentos da Apelante, o negócio jurídico foi realizado entre as partes por meio de documento público lavrado em Cartório perante agente público que atestou a condição da Apelante que, inclusive, estava acompanhada dos outros dois executados sendo um deles seu filho.

Assevera que na época a Apelante estava plenamente dotada de capacidade civil, tanto que foi ela quem assinou o documento perante o Tabelião, sendo que os documentos apresentados não comprovam quando sua doença teria efetivamente iniciado e a partir de que momento ficou incapacitada para os atos da vida civil, uma vez que são de dois anos depois da lavratura do referido documento.

Alega que foi translada prova emprestada dos Autos
1001781-10-2018 (Imissão de Posse),
diante da conexão,
uma vez que possuem elementos comuns a serem dirimidos concernente a incapacidade civil da Apelante e em que momento teria surgido
.

Sustenta que
não há dúvida da validade do negócio jurídico e da inexistência de provas de que a Apelante estaria enferma, à época da assinatura da escritura pública de confissão de dívida questionada.

Alega que a ação de interdição da Apelante foi ajuizada dois anos depois da realização do negócio jurídico e, inclusive, seus familiares participaram da negociação ora impugnada, não tendo a mesma se desincumbido do ônus de comprovar a sua incapacidade na época da assinatura da Escritura Pública de Confissão de Dívida em 10/06/2015. Sustenta litigância de má fé da Recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Determino a vinculação deste feito ao de n. 1002114-25-2019 para julgamento conjunto.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE.

Conforme relatado o Apelado sustenta ter ocorrido no caso ofensa ao Princípio da Dialeticidade tendo em vista que a Apelante não impugnou a sentença.

Argumenta que foi interposto Embargos à Execução n.
1008804-36-2020 e a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato Ilícito, Autos n. 1002114-25-2019, sendo que
a Apelante se insurge com relação a sentença proferida nestes Autos

e não contra a sentença proferida nos Embargos à Execução, havendo ofensa à dialeticidade.

Pelo que se verifica da análise dos autos Consta os seguintes processos: Ação de Imissão de Posse ajuizada pelo ora Apelado processo n. 1001781-10-2018, Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato ilícito n. 1002114-25-2019 ajuizada pela ora Apelante, e ainda o Embargos à Execução n. 1008804-36-2020.

Entre os processos existe
ponto em comum referente a alegada incapacidade da Apelante para a prática dos atos da vida civil quando da realização dos atos jurídicos praticados
,
sendo o que no processo
n. 1001781-10-2018 (imissão de posse) foi realizada prova pericial que foi utilizada como prova emprestada
nos na Ação no 1002114-25-2019 e nos

Embargos de Execução
1008804-36-2020 diante da conexão entre as demandas, nas quais a Apelante

sustentou a necessidade de reconhecimento de sua incapacidade.

Neste contexto, embora a Apelante tenha se reportado na peça recursal sobre a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato ilícito n. 1002114-25-2019, como argumenta o Recorrido,
porém, verifica-se que se insurge contra a sentença proferida no presente feito pleiteando o afastamento de sua incapacidade para realização do negócio jurídico Escritura Pública de Confissão de Dívida que embasa a execução
, inclusive, pleiteando ao final, a invalidação de
todos os negócios jurídicos praticados quando após estar acometida de doença de Alzaimer
quando não detinha capacidade para sua realização. Questiona a anulação do negócio jurídico argumentando que se encontra acometida de Alzaimer desde 2012.

Além disso, constata-se que o Apelado não teve qualquer prejuízo para apresentar suas contrarrazões de forma que referida preliminar não merece acolhimento.

Em face dessas considerações
, afasto a preliminar de ofensa à dialeticidade.

VOTO MÉRITO

Conforme visto, a Apelante ingressou com Embargos à Execução pretendo a extinção da Execução ajuizada pelo Apelado que encontra-se embasada em Título Executivo Extrajudicial (Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária.

A Apelante argumenta, em síntese que quando da realização do referido ato jurídico documento ID 210956048 a mesma já estava acometida de Alzheimer desde 2012, sendo, portanto, incapacitada para realização dos atos da vida civil de forma que deve ser reconhecida a sua invalidade.

Dessa forma, o cerne da questão consiste em verificar-se quando do negócio jurídico (Escritura Pública de Confissão de Dívida) que embasa a Ação de Execução realizado em 10/06/2015, a Apelante já era incapacitada para os atos da vida civil em razão de mal de Azheimer, que afirma ser acometida desde 2012.

Cumpre anotar que os atestados médicos e declarações acerca da saúde mental da Apelante são posteriores a referida negociação, uma vez que são de 2017, 2018 e 2019, sendo que nenhum comprova que a Apelante já estava incapacitada quando da realização do negócio jurídico.

Constata-se, ademais, que foi realizado prova emprestada dos Autos de Imissão de Posse (Autos 1001781-10-2018)
ajuizada pelo ora Apelado em que a ora Apelante alega em contestação a sua incapacidade absoluta para assinar a escritura pública de compra e venda de imóvel suscitando sua nulidade, v
alendo ademais, ressaltar que
a sentença proferida na ação 1001781-10-2018 reconhecendo a ausência de prova da incapacidade da Apelante, já transitou em julgado em 22/02/2024, conforme certidão proferida naquele feito ID 143958448.

Referido Laudo pericial aponta a seguinte conclusão :

“Após avaliação clínica detalhada da periciada, incluindo análise, exame clínico detalhado, análise dos demais documentos apresentados e existentes nos autos, podemos concluir que a requerente: - É portadora de Demência de Alzheimer, de caráter permanente, na atualidade, prejudicando sua capacidade de realizar as atividades básicas de vida diária, como se alimentar, se locomover dentro de casa, fazer suas necessidades, se vestir e se higienizar sem auxílio de outrem, assim como atividades instrumentais de vida diária fazer compras, preparar seu próprio alimento, deslocar-se a locais distantes e administrar as suas finanças desde a data desta entrevista pericial, visto que não houve apresentação de laudo pericial médico de perícia médica para interdição, nem tão pouco outros documentos comprobatórios ou médico-legais para fixação de data anterior. (...)

Não há elementos para concluir que a pericianda não tinha condições mentais plenas ou se apresentava incapaz de exercer suas atividades instrumentais de vida diária no momento da efetivação do ato jurídico da venda do imóvel.

Apesar de haver elementos, sob o ponto de vista da evolução natural da doença e critério de temporalidade, pela plausibilidade de que a pericianda já fosse portadora da doença, em estágio leve, na época dos fatos, não houve comprovação de acompanhamento médico ou de consultas prévias para verificação da evolução, sendo somente apresentados atestados posteriores ao evento objeto da perícia. (...)

Diante desse quadro verifica-se que referida prova pericial (que foi utilizado como prova emprestada no presente feito), conclui no sentido da inexistência de elementos suficientes para afirmar que a requerida não tinha condições mentais plenas ou se apresentava incapaz de exercer as suas atividades instrumentais diárias no momento da efetivação do ato jurídico.

Sabe-se que a anulação do negócio jurídico á possível quando a parte comprova incapacidade na época da sua realização, situação esta que a Apelante não logrou êxito em demonstrar, tendo em vista que de acordo com a prova pericial, não há como concluir que era incapaz de praticar atos da vida civil quando da realização do negócio jurídico.

Portanto, não há como concluir que quando assinou a Escritura Pública de Confissão de Dívida em 10/06/2015), ID 210956048 objeto do presente feito, estava incapacitada para os atos da vida civil

Ademais, os atestados médicos juntados aos Autos
de per si
não comprovam a sua incapacidade desde 2012,
pois, conforme explanações constantes do Laudo Pericial

“
Os atestados médicos pontuais dos médicos assistencialistas, os quais por vezes atestam, segundo exclusivamente relato do paciente ou familiar, fato este que frente às diferenças entre as relações médico x paciente e perito x periciado, sem o prontuário médico detalhado, referente aos atendimentos e acompanhamentos nas instituições, tem menor peso de convencimento médico-legal
”.

Por exemplo, o atestado médico à Fl. 95, afirma que a pericianda iniciou tratamento em maio de 2016, porém, não relata se já acompanhava com esta profissional, quem receitou, ou se tal informação foi baseada exclusivamente no relato da paciente ou de familiar de que fazia uso da medicação desde esta época”.

Além disso, verifica-se que a sentença de interdição da Apelante proferida no processo n. 1004964-23-2017
reconhecendo tratar-se de pessoa absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil é de
12/04/2021,
portanto, posterior ao ato jurídico questionado, ademais, referida sentença não possui efeitos retroativos.

Vale ressaltar que embora seja possível reconhecer nulidade de atos praticados independentemente de sentença de interdição, sabe-se que para invalidação do ato praticado por incapaz quando ainda não interditado o que é o caso,
já que quando da realização do ato jurídico a Apelante ainda não estava interditada
, é
necessário
a
demonstração inequívoca da incapacidade ao tempo do ato,
não havendo como invalidar o ato quando não demonstrado de forma inequívoca a sustentada incapacidade no presente caso, especialmente, considerando que a prova pericial realizada é conclusiva em outro sentido afirmando taxativamente que:

“
Não há elementos para concluir que a pericianda não tinha condições mentais plenas ou se apresentava incapaz de exercer suas atividades instrumentais de vida diária no momento da efetivação do ato jurídico da venda do imóvel”.

Acerca da questão é o entendimento jurisprudencial
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - SUSPEIÇÃO TESTEMUNHA - AUSÊNCIA DE CONTRADITA - REJEIÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRETENSÃO DE NULIDADE - INCAPACIDADE CIVIL - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBBRADO ANTES DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - EFEITOS EX NUNC - ESTADO DE INCAPACIDADE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO - AUSÊNCIA DE PROVAS - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade, o impedimento ou a suspeição. Todavia, tendo em vista que o interessado não contraditou as testemunhas no momento oportuno, operou-se a preclusão temporal - A sentença de interdição opera efeitos ex nunc, a menos que haja pronunciamento judicial expresso em sentido contrário e, se já existente a incapacidade na época da celebração do negócio jurídico, este poderá ser reconhecido nulo, mediante ação anulatória -
Restando ausente demonstração quanto à notória inequívoca e contundente condição de incapaz do réu à época da celebração do contrato, há de ser rejeitado o pedido de anulação do negócio jurídico sub judice.
(TJ-MG - AC: 10000191649243001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 27/10/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGADA INCAPACIDADE CIVIL – NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a validade dos negócios jurídicos, são necessários: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, do Código Civil). Na demanda visando a declaração de invalidade do negócio jurídico, é ônus do autor comprovar o não preenchimento dos requisitos para a validade do contrato. Na hipótese, não havendo prova da alegada incapacidade civil do vendedor, não há falar em nulidade do contrato de compra e venda. (TJ-MS - AC: 08006204020138120025 MS 0800620-40.2013.8.12.0025, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 27/07/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. INTERDIÇÃO POSTERIOR. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE AO TEMPO DOS FATOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. É de quatro anos contados do dia em que se realizou o negócio jurídico o prazo decadencial para pleitear a sua anulação por vício resultante de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, com fulcro no art. 178, inciso II, do Código Civil. 2. Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e observância da forma prescrita ou não defesa em lei. 3. A incapacidade superveniente não faz presumir vício no negócio jurídico anterior, especialmente se não há provas de que, à época da negociação, a parte tinha o discernimento comprometido. 4. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07148063420178070001 DF 0714806-34.2017.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 25/04/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do contexto apresentado nos autos, da análise dos documentos acostados, não restou demonstrado que a Apelante estava incapacitada para os autos da vida civil quando da assinatura da Escritura Publica de Confissão de Dívida,

(Titulo extrajudicial que embasa a Execução), ônus que cabia à Autora nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar a alegada incapacidade, do que não se desincumbiu, pois, não demonstrada a sua falta de discernimento ao firmar

o documento questionado.

No pertinente a alegação de litigância de má fé que o Recorrido sustenta em relação a Apelante cumpre anotar que esta se caracteriza quando demonstrado a ocorrência de dolo processual da parte não havendo falar em sua ocorrência quando esta ingressa em Juízo para pedir prestação jurisdicional, ainda que improcedente considerando que a Constituição Federal assegura o direito de ação.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé.(STJ - AgInt no AREsp: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA. 1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - (CPC): 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020).

Dessa forma, não há falar em aplicação de multa por litigância de má fé pelo fato de a parte ingressar em Juízo buscando resguardar supostos direitos ainda que julgada improcedente a demanda visto que apenas exerce direito constitucionalmente garantido.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Outrossim em sede recursal majoro os honorários advocatícios em 2% para fixar em 12% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita deferida pelo Juízo de origem ID 210956042.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024